Tribunal: TJBA
Processo: 8021389-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021389-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: IMMEC INDUSTRIA METALURGICA, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
DAVI BRANDAO SANTANA

EMENTA

Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo empresarial. Reajuste de mensalidade. Indeferimento de prova pericial atuarial. Cerceamento de defesa.
D
ecisão que, em sede de saneamento, qualificou o contrato como "falso coletivo" e indeferiu a produção de prova pericial atuarial, encerrando a instrução processual. A requalificação judicial do contrato como "falso coletivo" é premissa fática que exige instrução probatória. Ao fazê-la em sede de saneamento, o juízo antecipou indevidamente o próprio julgamento de mérito. Os contratos coletivos empresariais possuem regime jurídico e forma de custeio distintos dos planos individuais ou familiares. Os índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais não são automaticamente aplicáveis aos contratos coletivos. A verificação da adequação dos reajustes por sinistralidade e variação de custo médico-hospitalar envolve conhecimentos técnicos da ciência atuarial que extrapolam as regras de experiência comum, exigindo exame pericial, nos termos do art. 375 do CPC. Contratos com menos de trinta beneficiários estão sujeitos à metodologia específica de agrupamento prevista na RN ANS nº 309/2012, cuja regularidade somente pode ser aferida por profissional especializado. O indeferimento da prova pericial atuarial, combinado ao encerramento prematuro da instrução, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso
provido para
determinar
que seja realizada a produção de prova pericial atuarial requerida pela parte agravante
,
ratificando-
se
a antecipação de tutela recursal anteriormente deferida
(ID. 102472864).